Tribunal: TJDFT
Processo: 0745240-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. AUSENTES. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A concessão da tutela provisória de urgência, em ação de reintegração de posse, depende da existência dos pressupostos estabelecidos pelo CPC, arts. 300 e 561.
3. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar (I) a posse prévia; (II) o esbulho e a data de sua ocorrência; (III) a perda da posse (art. 561 do CPC).
4. A alegada nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes está vinculada ao mérito da controvérsia, cuja análise somente será possível em juízo de cognição exauriente, após dilação probatória.
5. Recurso conhecido e não provido.